Tribunal: STF
Processo: RE 1198958
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS EC 33/2001. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL 11.001/2001 APÓS LC 114/2002. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS EC 33/2001. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LC 114/2002. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”(Doc. 4)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando que pelo entendimento formulado pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, a Lei 11.001 de São Paulo foi declarada válida e eficaz, não sendo incompatível com a superveniente norma federal LC 114/2002. (Doc. 5)
    Em contrarrazões, MARCELO DEJON SOUZA DIAS pugna pela manutenção da decisão agravada. (Doc. 10)
    Em julgamento virtual do RE 1.221.330, finalizado em 15/06/2020, assentou esta Suprema Corte, em decisão plenária, que “As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, impende ressaltar que a controvérsia sub examine consiste em estabelecer se a lei estadual 11.001/2001 de São Paulo, editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002, é constitucional e produz efeitos.
    Ficou estabelecido, por entendimento majoritário desta Corte, que a Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo, editada durante a vigência da EC 33/2001, é constitucional e, a partir da vigência da Lei Complementar 114/2002, começou a produzir efeitos, sendo, desta forma, aplicável a partir do ano de 2002.
    Como bem salientou o eminente Ministro Gilmar Mendes em caso análogo ao discutido, “A questão resolve-se no plano da eficácia. Vale dizer, no período após a EC e anterior à Lei Complementar Federal, não haveria inconstitucionalidade, mas tão só ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (vigência da Lei Complementar 114/02), de sorte que seriam insubsistentes créditos tributários advindos de fatos geradores anteriores a tal marco”. (RE 917.950-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. para acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018)
    Consectariamente, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 11.001, mas de mera postergação da produção de efeitos a partir da vigência da LC 114/2002.
    Nesse sentido ficou estabelecido o entendimento plenário desta Suprema Corte no julgamento virtual do RE 1.221.330 AgR finalizado em 15/06/2020, no qual ficaram definidas as seguintes teses apresentadas pelo ilustre Ministro Alexandre de Moraes:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II – As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002..”
    Nessa mesma lógica trago os seguintes julgados: RE 1206653/ SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe. 21/08/2019; RE 1212180/SP, DJe. 12/06/2019 e RE 1158379/SP, DJe. 11/12/2018, ambos de relatoria da Min. ROSA WEBER; RE 1.063.250/SP, DJe de 2/2/2018 e RE 1.097.569/SP, DJe de 1º/2/2018, ambos de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; e ARE 933.069/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/11/2017.
    Assim, tendo em vista que o automóvel adquirido pela parte (MARCELO DEJON SOUZA DIAS) adentrou o país após a entrada em vigor da LC 114/2002, é aplicável a Lei estadual 11.001/2001 de São Paulo ao caso.
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 4), (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 5) e (iii) PROVEJO o recurso extraordinário (Doc. 1, fls. 167/192). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente